Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-70.2022.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-70.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL DOUGLAS DA SILVA - CPF: 046.591.211-78 (APELANTE), ODIEL MARCELINO DE SOUZA - CPF: 691.254.731-15 (ASSISTENTE), DORIPES DEDIS ALVES DE JESUS - CPF: 936.631.371-04 (ASSISTENTE), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (ASSISTENTE), DEVANIR APARECIDA DA SILVA - CPF: 517.693.529-53 (VÍTIMA), ENIO NUNES DORNELES - CPF: 007.465.311-33 (VÍTIMA), MARIA TENILDE BERTUOL - CPF: 896.171.421-04 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Abuso de confiança. Rompimento de obstáculo. Continuidade delitiva. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por 3 (três) furtos qualificados – 2 (dois) por abuso de confiança (fatos 1 e 3) e 1 (um) por rompimento de obstáculo (fato 2), em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 12 (doze) dias-multa, bem como indenização às vítimas, visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o afastamento das qualificadoras e do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) afastamento das qualificadoras de abuso de confiança e rompimento de obstáculo; 3) a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; 4) não cabimento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1.
A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova idônea em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade.

2.
T
endo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto
.

3.
É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com base em relatório policial, acompanhado de fotografias dos danos e por prova testemunhal, mesmo que ausente exame pericial.

4.
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

5.
O
exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar
.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para afastar a indenização por danos morais fixada na sentença.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por furto qualificado com base em depoimentos de vítimas e testemunhas, corroborados por outros elementos de prova.

2. A qualificadora do abuso de confiança é caracterizada quando a vítima permite o acesso do agente ao bem, em razão de vínculo familiar ou relação de confiança.

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental, independentemente de perícia.

4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. A indenização por danos morais exige instrução probatória específica e observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, I e II, e 71; CPP, art. 387, IV; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 659.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG – Rel.

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023; AgRg no AREsp nº 2470036/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.3.2024; AgRg no HC nº 802255/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.3.2023; AP nº 1003211-15.2022.8.11.0021, Rel Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.4.2025; TJMT, N.U 0008621-69.2015.8.11.0004, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 11.12.2021; AgRg no REsp 1810571/RS – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019; AP nº 0004380-11.2015.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha – 4.9.2023; STJ, Súmula 231; Súmula 659 do STJ; TJMT, Enunciado Criminal 14-A; TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000348-70.2022.8.11.0091 - COMARCA
DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE (S): MICHAEL DOUGLAS DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de NOVA MONTE VERDE, nos autos de ação penal (PJe nº 1000348-70.2022.8.11.0091), que o condenou por furto qualificado com abuso de confiança [duas vezes] e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva, a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, bem como à reparação por danos morais no valor total de 1/2 (meio) salário mínimo para cada vítima - art. 155, § 4º, I e II, na forma do art. 71, do CP - (ID 273361393).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as qualificadoras [abuso de confiança e rompimento de obstáculo] não estariam caracterizadas
“por ausência de prova judicial”
; 3) faria jus à “
pena intermediária abaixo do mínimo legal
”, pela atenuante da confissão espontânea; 4) a indenização não seria cabível, por
“ausência de indicação do valor pretendido na denúncia”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas e os afastamentos das qualificadoras, bem como da indenização por dano.

Prequestiona
“toda a matéria de direito constante no bojo destes autos”
(ID

273361397).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 273361401).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (artigo 155, § 4º, incisos I e II, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. Da pretendida absolvição, sob a tese de insuficiência probatória – Desprovimento –

Conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos das vítimas, testemunhos policiais e confissão extrajudicial, suficiente para sustentar a condenação – 2. Do pretendido decote da circunstância qualificadora pelo rompimento de obstáculo – Desprovimento –

Comprovação por meio de registro fotográfico e prova testemunhal, prescindindo de laudo pericial – 3. Do pretendido afastamento da aplicação da súmula 231 do STJ –

Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por incidência de atenuantes – Precedente judicial de aplicação obrigatória – 4. Do pretendido afastamento da continuidade delitiva – Desprovimento –

Prática de três crimes de furto qualificado em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução – 5. Da pretendida exclusão da indenização em favor das vítimas – Desprovimento – Pedido expresso do Ministério Público na denúncia e dispensa de instrução específica para fixação de indenização por danos morais – Parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 274704868)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01

Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 11h00, na residência particular localizada na Rua Piauí, s/n, Bairro São Paulo, Município de Nova Bandeirantes/MT, o denunciado Michael Douglas da Silva, mediante abuso de confiança, subtraiu para si, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da vítima Devanir Aparecida da Silva, sua tia, bem como lhe ameaçou dizendo que iria matar a ofendida se desse parte para a polícia, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019.212811.

FATO 02

Do mesmo modo, no dia 16 de julho de 2019, por volta das 23h30min, em um bar localizado na rodoviária, avenida José Otênio, centro de Nova Bandeirantes, o increpado Michel Douglas da Silva, mediante rompimento de obstáculo, adentrou ao local e subtraiu bebidas, cigarros e uma quantia em dinheiro perfazendo o montante de, tendo como vítima Maria Tenilde Bertuol, de acordo com o Boletim de Ocorrência n. 2019.211537.

FATO 03

Aplicando o mesmo modus operandi, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 17h30min, no comércio Bar e Mercearia Nunes, localizado na Rua Espirito Santo, bairro Setor Primavera, Nova Bandeirantes/MT, Michael Douglas da Silva, após ingerir bebida alcoólica na companhia do proprietário e vítima Enio Nunes Dornelles, mediante abuso de confiança, subtraiu a quantia de aproximadamente R$ 800,00 (oitocentos reais) do bolso da calça da vítima, com fulcro no Boletim de Ocorrência n. 2019.212506.

DESLINDE DOS FATOS

Conforme restou apurado nos autos, no dia 16 de julho de 2019 acimadas o denunciado Michael Douglas da Silva, aproveitando de sua condição de sobrinho da vítima, quando estava passando uns dias na residência de Devair, subtraiu de dentro da bolsa que se encontrava escondida dentro do guarda-roupas a quantia de R$ 100,00 (cem reais) consistente em duas notas de R$ 50 (cinquenta reais).

Ao passo que, a vítima entrou em contato com sua genitora, tendo esta informado que Michael teria passado em sua residência e exibido duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e tomado rumo ao centro da cidade. Posteriormente, quando questionado pela ofendida acerca do dinheiro subtraído, Michael passou a proferir as seguintes ameaças, sic: “se você der parte de mim para polícia quando eu for solto eu te mato ou pago alguém para te matar”.

Em seguida, naquele mesmo dia, por volta das 23h30min, Michael se dirigiu até a rodoviária de Nova Bandeirantes e, após arrombar a porta do estabelecimento da vítima Maria Tenilde Bertuol, subtraiu bebidas, cigarros e um valor em dinheiro que se encontrava dentro do caixa, conforme relatório policial de ID. 81229093 – fls. 52/55.

No dia seguinte, por volta das 17h30min, Michael se dirigiu até o estabelecimento comercial da vítima Enio Nunes Dorneles, vizinho de sua tia Devanir, e aproveitando da confiança da vítima, após manter uma conversa de aproximadamente 3 horas e ingerir bebidas alcoólicas com o ofendido, subtraiu do bolso direito do calção de Enio a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Infere-se que, após Michael efetuar o pagamento da bebida consumida e deixar o local, Enio sentiu falta do dinheiro que estava em seu bolso, constatando que foi furtado.

Após sua tia Devair tomar conhecimento dos fatos resolveu acionar a Polícia Militar que, em diligências, encontrou o denunciado no Hotel Estrela, em revista pessoal fora localizado uma porção análoga a pasta base e dois cartuchos calibre .36 deflagrados, além da quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), momento em que lhe foi dado voz de prisão em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Michael confessou a prática delitiva, não sendo possível recuperar os bens subtraídos, vez que o denunciado assumiu ter gasto o dinheiro com bebidas e entorpecentes.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MICHAEL DOUGLAS DA SILVA como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal [...].”

(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça - ID 273360888)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (id. 81229092 - Pág. 6/15); do auto de apreensão (id. 81229092 - Pág. 16); do relatório de diligência policial (id. 81229093 - Pág. 14/17); e demais documentos constantes nos autos.

Em consonância com as provas acima mencionadas, a autoria delitiva encontra-se evidenciada, em especial pelas provas orais colhidas em ambas às fases da persecução penal, sendo inquestionável a respectiva imputação ao acusado. [...]

A vítima Enio Nunes Dorneles, ouvida somente na fase investigativa, narrou ser proprietário do Bar e Mercearia Nunes e que, após ingerir bebida alcoólica na companhia do implicado, sem que o ofendido percebesse, o denunciado subtraiu quantia em dinheiro do bolso de seu calção. Alfim, esclareceu que deu falta da quantia logo que o acusado saiu do estabelecimento e que só estavam os dois no local (id. 81229092 - Pág. 23/24).

A vítima Devanir Aparecida da Silva, inquirida apenas perante a autoridade policial, disse que o denunciado subtraiu dinheiro em espécie de dentro da bolsa da ofendida e que, logo após o delito, o réu passou em frente a casa da avó dele mostrando as cédulas. Asseverou que, ao questionar o acusado, ele a ameaçou caso acionasse a polícia acerca do fato (id. 81229092 - Pág. 29/30).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Odiel Marcelino de Souza, o qual relatou em juízo ter sido acionado em razão do furto praticado pelo réu em face da vítima Enio e, após diligências, localizaram o acusado em um quarto de hotel sob efeito de entorpecente. Pontuou ainda acerca do furto realizado pelo increpado na rodoviária (id. 171847973). [...]

Assim, não obstante o pleito defensivo de absolvição, observa-se que restou satisfatoriamente evidenciada a prática dos fatos delituosos pelo acusado materializada por meio das palavras das vítimas e das testemunhas, além da confissão do réu na fase inquisitorial, sendo, portanto, caso de condenação.

No tocante às qualificadoras de rompimento de obstáculo e abuso de confiança, não restam dúvidas quanto ao reconhecimento em relação aos delitos ocorridos diante dos relatos das vítimas e até mesmo do acusado, não merecendo acolhida o pleito da defesa de afastamento.

Lado outro, em relação à imputação dos crimes de furto ao acusado, pelo contexto fático que ora se apresenta, verifica-se que o caso em tela se amolda com perfeição ao disposto no art. 71 do Código Penal devendo, por isso, ser aplicada a pena de um só dos crimes, uma vez que idênticas, pois, restam preenchidos com exatidão os requisitos necessários para configuração do instituto do crime continuado, a saber: [...]

Da reparação de danos [...]

Assim, diante do dano moral in re ipsa decorrente da mera prática de crime (ato ilícito), fixo o valor mínimo de reparação dos danos morais em 1/2 (meio) salário mínimo vigente para cada vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP [...].

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que a pena foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, com fundamento na Súmula 231 do STJ, bem como de reconhecer eventual atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

Presente a causa de aumento prevista no art. 71 do CP, razão pela qual, considerando o número de infrações cometidas (três), conduzo a pena ao patamar de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, observado o quantum de aumento de 1/5 (um quinto), tornando-a definitiva por inexistirem outras causas que possam influir em seu cômputo.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, por infração ao disposto no art. 155, § 4º, incisos I e II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito - ID 273361393)

Pois bem.

As materialidades dos furtos estão demonstradas pelo
Relatório de Diligência nº 2021.7.49812 (ID 273360869) e pelo
Auto de Apreensão (ID

273360399 – fls. 16), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Doripes de Jesus, investigador de polícia (ID 273360399 – fls. 17/18), Odiel de Souza, investigador de polícia (ID 273360399 – fls. 19/20), Rafael Correa, investigador de polícia (ID 273360399 – fls. 21/22), Enio Dorneles, vítima (ID 273360399 – fls. 23/24), Maria Bertuol, vítima (ID 273360399 – fls. 26/27), Devanir da Silva, vítima (ID 273360399 – fls. 29/30) e MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, apelante (ID 273360861 – fls. 3/6).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Maria Bertuol (Relatório Mídias – ID 273361388) e os investigadores de polícia Doripes de Jesus e Odiel de Souza (Relatório Mídias – ID 273361373).
O apelante
MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
mudou de endereço sem comunicar o Juízo, razão pela qual
foi decretada a revelia (
ID 273361373).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia (ID 273360888), no dia 16.7.2019, por volta das 11h00, na residência particular localizada à rua Piauí, s/n, bairro São Paulo, Nova Bandeirantes/MT, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA [apelante], com abuso de confiança, subtraiu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) de sua tia Devanir Aparecida da Silva [FATO 1]. No mesmo dia, dirigiu-se, por volta das 23h30min, ao bar
“São Jorge”
localizado à avenida José Otênio, bairro Centro e, mediante rompimento de obstáculo, adentrou ao local e subtraiu bebidas, cigarros e quantia em dinheiro [FATO 2]. No dia seguinte [17.7.2019], por volta das 17h30min, no comércio “Bar e Mercearia Nunes”, localizado à rua Espírito Santo, bairro Setor Primavera, com abuso de confiança, subtraiu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) de Enio Dorneles [FATO 3].

Observa-se que a vítima Devanir Aparecida da Silva [tia do apelante] confirmou, na Delegacia (
ID 273360399 – fls. 29/30)
, que seu sobrinho subtraiu a quantia enquanto estava hospedado em sua casa [FATO 1].

O depoimento de Maria Tenilde Bertuol [proprietária do bar
São Jorge
], na fase judicial
(Relatório Mídias – ID 273361388)
, foi no sentido de que visualizou
MICHAEL DOUGLAS DA SILVA
, por meio de imagens de câmeras de segurança, arrombar a porta de seu estabelecimento comercial e subtrair produtos [cigarro e bebida alcoólica] e dinheiro em espécie [FATO 2].

Atente-se que Enio Nunes Dorneles [vítima] afirmou, na fase policial
(ID 273360399 – fls. 23/24)
, que estava ingerindo bebida alcoólica na companhia do apelante, no “Bar e Mercearia Nunes”, quando
MICHAEL DOUGLAS DA SILVA se aproveitou do momento de distração e subtraiu a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), que se encontrava no bolso de sua calça [FATO 3].

As narrativas das vítimas estão corroboradas pela confissão do apelante, na Delegacia, o qual admitiu o cometimento dos delitos com o intuito de
“consumir entorpecentes”
(ID 273360861 – fls. 3/6).

Ressalta-se que
MICHAEL DOUGLAS DA SILVA foi
preso em flagrante aproximadamente 3 (três) horas após a última subtração [
17.7.2019], conforme a
s declarações de
Doripes de Jesus e Odiel de Souza [
investigadores de polícia], em Juízo
(Relatório Mídias – ID 273361373)
.

No caso, a prisão em flagrante do apelante na posse de parte da quantia subtraída [R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie], somados aos depoimentos dos investigadores de polícia [
Doripes de Jesus e Odiel de Souza]
, a confissão e as declarações das vítimas [Devanir Aparecida da Silva, Maria Tenilde Bertuol e Enio Nunes Dorneles], constituem provas suficientes para embasar a condenação por furtos, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp nº 2470036/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 20.3.2024; AgRg no HC nº 802255/MG – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 7.3.2023).

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas possuem “
relevância probatória diferenciada
”, desde que amparada por outras provas produzidas durante a intrução processual (STJ, AgRg no AREsp 2315553/MG – Rel.

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, constitui prova idônea em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade."
(AP nº 1003211-15.2022.8.11.0021, Rel Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 11.4.2025)

Em relação ao abuso de confiança do FATO 1, a qualificadora foi inserida na denúncia porque MICHAEL DOUGLAS DA SILVA era sobrinho da vítima
Devanir Aparecida da Silva
e estava na casa dela quando praticou o delito. Quanto ao FATO 3, o apelante “
aproveitando da confiança da vítima (Enio Nunes Dorneles), após manter uma conversa de aproximadamente 3 horas e ingerir bebidas alcoólicas com o ofendido, subtraiu do bolso direito do calção [...] a quantia de R$ 800,00
” (ID 273360888).

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça de Nova Monte Verde, nas contrarrazões,
“em ambos contextos, o Recorrente estabeleceu ou já tinha algum nível de intimidade para com as vítimas e, valendo-se deste artifício, praticou os crimes lhe imputados”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça - ID 273361401).

Com efeito, “
tendo a vítima confiado, sem qualquer restrição ou vigilância, a sua propriedade, mesmo em não havendo amizade com o apelante, é impossível afastar a qualificadora referente ao abuso de confiança no crime de furto
” (TJMT, AP nº 0008621-69.2015.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 11.12.2021).

Por seu turno, o
rompimento de obstáculo foi reconhecido pelo juiz da causa com fundamento no relatório policial
(ID 273360861– fls. 16)
,
confeccionado pelos investigadores de polícia [
Odiel de Souza e Rafael Correa]
, por terem constatado, por meio de fotografias do local, que o apelante arrombou a porta do estabelecimento comercial “São Jorge” para furtar cigarro, bebida alcoólica e dinheiro em espécie [FATO 2].

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(AgRg no REsp 1810571/RS – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019).

No mesmo sentido, verifique-se aresto desta e. Câmara:

“É possível o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, com base em relatório policial, acompanhado de fotografias dos danos e por prova testemunhal, mesmo que ausente exame pericial.”
(AP
nº
0004380-11.2015.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha – 4.9.2023)

Logo, as qualificadoras [abuso de confiança e rompimento de obstáculo] devem ser mantidas.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, “d”). Todavia, a
“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O Juízo singular, em razão das condições de tempo [intervalo inferior a 48 (quarenta e oito) horas], lugar [mesma Comarca] e maneira de execução, reconheceu a continuidade delitiva [3 (três) furtos] e elevou a pena em 1/5 (um quinto) a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Frise-se que “
a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se [...] 1/5 para três infrações
(STJ, Súmula 659).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No que se refere à indenização por danos morais, o órgão Ministério Público postulou a fixação de “
valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, ainda que exclusivamente na esfera moral
” sem indicar o montante pretendido na denúncia (ID 273360888).

O juiz da causa fixou, a título de indenização por danos morais, a importância de 1/2 (meio) salário mínimo a cada vítima, sem oportunizar o contraditório, nem aferir a capacidade econômica do apelante.

O c. STJ firmou entendimento de que
“a fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii)
indicação do montante pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória”
(REsp n. 2.173.062/PI, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Atente-se que “
o exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar”
(TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019).

O apelante MICHAEL DOUGLAS DA SILVA declarou auferir renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e ser o responsável pelo sustento de 1 (um) filho, de modo que a reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou de seus familiares (ID 273360861 – fls. 3/6).

Sopesadas a ausência de contraditório e da condição econômica do apelante, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para afastar a indenização por dano moral fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025